Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PENHORA IMPOSSIBILIDADE.
1.Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação a penhora, ajuizada pelo credor fiduciário – terceiro interessado, mantendo a constrição sobre bem imóvel gravado por alienação fiduciária.
2.Não se admite a penhora de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, porquanto, tão-somente após a quitação da dívida garantida é que o imóvel se tornará propriedade do devedor fiduciante, nos moldes do artigo 1.361 do Código Civil.
3.A jurisprudência autoriza apenas a penhora de eventuais direitos aquisitivos do aludido contrato de alienação fiduciária, exatamente por possuírem expressão econômica, nos termos do artigo 835, inc. XII, do Código de Processo Civil.
4.Agravo de instrumento conhecido e provido.